Tribunal: TJMT
Processo: 1029406-32.2024.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1029406-32.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Compra e Venda, Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ELIANE BERTUOL DUARTE - CPF: 728.682.011-72 (ADVOGADO), LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 01.318.705/0001-14 (AGRAVANTE), CONSTRUTORA CAMERA EIRELI - CNPJ: 00.522.460/0001-80 (AGRAVADO), TALITA OLIVEIRA DE SANT ANA - CPF: 026.897.961-80 (ADVOGADO), MEIRE CORREIA DE SANTANA DA COSTA MARQUES - CPF: 594.612.411-00 (ADVOGADO), DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (ADVOGADO), SOTREQ S/A - CNPJ: 34.151.100/0060-90 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO C/C PERDAS E DANOS – HONORÁRIOS PERICIAIS – PERÍCIA REQUERIDA SOMENTE PELA AGRAVADA – RATEIO – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DO ART. 95,
CAPUT
, DO CPC –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O art. 95,
caput,
do CPC prescreve que a remuneração do perito nomeado pelo Juízo deve ser adiantada pela parte que houver requerido a perícia, ou, então, rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por LOTUFO ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA., contra a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Rescisão de Contrato C/C Perdas e Danos n.º 1010623-83.2020.8.11.0015 movida por CONSTRUTORA CAMERA EIRELI, homologou o laudo pericial e determinou a intimação das partes para o pagamento, no prazo de 10 (dez) dias.

Alega a agravante que, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil, cabe exclusivamente à parte que requereu a prova pericial custear os honorários do perito, salvo quando a perícia é requerida por ambas as partes ou determinada de ofício, o que não seria o caso. Assim, sustenta a necessidade de reforma da decisão recorrida para impor à agravada a integralidade do pagamento dos honorários periciais, tendo em vista que a prova foi requerida exclusivamente por ela.

Sem pedido liminar.

Contrarrazões no ID n.º 251789192 por meio das quais a agravada pede o desprovimento do recurso. Preliminarmente, argumenta que o agravo é inadmissível por ausência de previsão no rol do art. 1.015 do CPC, haja vista que a decisão agravada não trata de matérias listadas nos incisos do referido artigo.

É o relatório.

Peço dia.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

De início, afasto a preliminar de não conhecimento do agravo suscitada pela agravada. Apesar de o rol do art. 1.015 do CPC ser taxativo, há entendimento jurisprudencial que admite interpretação extensiva ou mitigada quando a decisão agravada possuir potencial de causar prejuízo irreversível ou grave às partes, como ocorre no caso em análise, no qual se discute a responsabilidade pelo pagamento de elevados honorários periciais, com reflexos diretos no prosseguimento da demanda principal.

Quanto ao mérito, a controvérsia gira em torno da interpretação do art. 95 do CPC, que regula a responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais. A agravante sustenta que a prova pericial foi requerida exclusivamente pela parte autora, enquanto a agravada argumenta que a perícia foi postulada por ambas as partes, justificando o rateio dos custos.

Analisando detidamente o caso, verifico que a manifestação inicial da agravante, constante sob Id. 63944016 dos autos de origem, limita-se a requerer a produção de prova oral, sem menção à necessidade de perícia técnica. Por outro lado, é incontroverso que a parte autora solicitou expressamente a realização de prova pericial, conforme registrado sob Id. 107015103 dos autos de origem. Assim, a decisão de ratear os custos entre as partes destoa da regra do art. 95, caput, do CPC, que impõe à parte requerente da prova a obrigação de custear os honorários periciais.

Outrossim, ressalto que a decisão recorrida, ao imputar a parte ré a obrigação de arcar com os honorários periciais, mesmo sem pedido por parte desta, afronta o princípio do devido processo legal e viola os limites objetivos da demanda.

Desse modo, deve ser aplicado o dispositivo supracitado ao caso, devendo, por isso, a remuneração do perito ser custeada, de modo exclusivo, pela agravada.

Neste sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – NOVA AVALIAÇÃO JUDICIAL DOS IMÓVEIS PENHORADOS REQUERIDA PELO EXEQUENTE – HONORÁRIOS PERICIAIS QUE DEVEM SER CUSTEADOS INTEGRALMENTE POR QUEM SOLICITOU A REALIZAÇÃO DA PROVA – ART. 95, DO CPC – RECURSO ACOLHIDO. Ocorrendo omissão quanto ao custeio da realização da nova perícia, que foi requerida pelo exequente, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula. Conforme inteligência do art. 95, do CPC, os honorários periciais devem ser custeados integralmente por quem solicitou a realização da prova.”
(N.U 1026651-19.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/11/2023, Publicado no DJE 24/11/2023)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO – HONORÁRIOS PERICIAIS – ART. 95 DO CPC – DEVER DA PARTE AGRAVADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Considerando que a perícia só foi pleiteada pela parte autora, é de sua responsabilidade o pagamento dos honorários periciais, nos termos do art. 95 do CPC.”
(N.U 1031077-90.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 13/12/2024)

Dispositivo.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para determinar o pagamento dos honorários periciais somente pela agravada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025